Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.
I – Consoante disciplina do § 11 do art. 523 do CPC, a intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente. Diante do procedimento específico a ser observado, a ordem de penhora sem a prévia intimação do agravante-executado não violou os princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, arts. 7o, 9o e 10, todos do CPC.
II – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18.
III – Agravo de instrumento desprovido.